Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução deve ser lastreada em título executivo com obrigação certa, líquida e exigível. No caso, trata-se de embargos à execução lastreada em cédula de crédito bancário.
2. O acolhimento da pretensão do devedor em ação revisional e para limitar dos débitos das parcelas do mútuo à 30% da renda salarial, não consiste em novação ou renegociação das condições originalmente acordadas, de modo que o valor total da dívida, bem como objeto, tempo e lugar de pagamento da obrigação permaneceram inalteradas.
3. O pedido de alteração da forma de pagamento e amortização das prestações, para atender exclusivamente interesse do devedor, de se preservar parte do seu salário que assegurasse uma vida digna, demonstrou, de modo irrefutável, sua incapacidade de honrar sua obrigação, caracterizando seu inadimplemento.
4. Ausentes os requisitos autorizadores à repetição, até porque legítima a cobrança judicial, afasta-se a aplicação da sanção prevista no art. 940, do Código Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO